Tribunal: TJDFT
Processo: 20170310012685APJ
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-11-28
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. ARTS. 309 E 311, DO CTB. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MATERIALIADADE. PERIGO DE DANO. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO DESFAVORÁVEL ÚNICO E ISOLADO. ELEMENTARES DO TIPO PENAL NÃO DEMONSTRADAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, julgando improcedente a denúncia, absolveu o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 309 e 311, ambos do CTB, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.
2. Registre-se, inicialmente, não ser possível utilizar os mesmos fatos descritos na denúncia como elementares dos arts. 309 e 311, ambos da Lei 9.503/97, sob pena de ensejar dupla imputação ao acusado, o que é vedado. O tráfego em velocidade incompatível à segurança (art. 311) é absorvido pelo tipo penal do art. 309, pois atinge o mesmo bem jurídico, a incolumidade pública. (Acórdão 1090378, 20170210007077APJ, minha relatoria, data de julgamento: 22/3/2018). Assim, na hipótese, cabe analisar apenas se o réu praticou a conduta do art. 309, da Lei n. 9.503/97, tendo em vista a incidência do princípio da consunção ao caso concreto.
3. Para configurar o crime do art. 309 do Código Trânsito, a conduta do agente deve gerar perigo concreto de dano, de modo que não basta a simples presunção de que a inexistência de permissão para dirigir ou habilitação geraria perigo à incolumidade de terceiros.
4.Na hipótese, apesar de o réu não possuir habilitação para conduzir veículos ou motocicletas, conforme confessou em seu interrogatório, não há provas de que tivesse dirigido de maneira perigosa, gerando perigo concreto de dano, conforme bem fundamentado na r. sentença recorrida (fls. 206/208), e exigido pela jurisprudência do STJ e STF (STJ-RHC 56166/BA; STF-HC 84377/SP).
5. Com efeito, a prova restringe-se ao depoimento de um único policial (mídia à fl. 190), e não permite um juízo seguro a amparar um decreto condenatório, notadamente por não estar corroborado pelas declarações prestadas pelo outro policial que participou da diligência (mídia à fl. 142), mostrando-se, até mesmo contraditória a afirmação de que a perseguição ao réu ocorreu em “horário de pico” do trânsito, quando demonstrado que o fato ocorreu no dia 25 de dezembro de 2016 (além de domingo, era feriado de natal), após às 20h. Ademais, a circunstância de o réu ter dirigido próximo à escola, igreja e comércio ressente-se de prova de que tais estabelecimentos estavam em funcionamento nesse dia e com movimentação de pessoas, em situação a gerar perigo concreto de dano.
6. Outrossim, num único ponto incontroverso, em que o réu dirigiu em área residencial (conjunto B, da QNN 18), não restou demonstrado também que havia crianças na rua, jogando bola, como afirmado pela testemunha em seu depoimento judicial, circunstância, aliás, que sequer consta da fase inquisitorial, e que fora negada pelo réu.
7. Já se decidiu que “considerando a projeção dos primados constitucionais no processo penal, como a liberdade, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a presunção de inocência, é impossível a formação do juízo de convencimento de culpa (lato sensu) com base única e exclusivamente no depoimento de uma única testemunha.” (APJ2014 03 1 001302-5, Rel. Juiz Luis Gustavo, 1a Turma Recursal)
8. Desse modo, inexistindo provas suficientes à condenação, porque não demonstrado o perigo de dano à segurança viária, inviável um juízo condenatório, impondo-se, assim, a manutenção da absolvição do apelado (in dubio pro reo). A conduta apurada nos autos restringe-se ao âmbito administrativo (art. 162, inc. I, CTB).
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.